Tribunal: TJES
Processo: 5000445-12.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-12.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANIR FERNANDES CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta visando a incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos dos motoristas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. A gratificação, instituída pela Lei nº 61/89, é devida exclusivamente aos motoristas que efetivamente conduzem veículos, sendo condicionada ao exercício das atribuições específicas do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a gratificação de produtividade, prevista na Lei nº 61/89, possui caráter generalista e permanente, apta a integrar os vencimentos dos motoristas, ou se, ao contrário, possui natureza pro labore faciendo, devida apenas pela efetiva condução de veículos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de produtividade estabelecida pela Lei nº 61/89 é de natureza
pro labore faciendo
, vinculada ao desempenho específico da função de condução de veículos. Não se trata de verba de caráter geral, mas sim de gratificação condicionada ao efetivo exercício da atividade, nos termos do art. 3º da referida lei.

A lei municipal é clara ao prever que a gratificação não será paga nos períodos em que o motorista estiver afastado ou não exercer a função de conduzir veículos, afastando, assim, a possibilidade de sua incorporação aos vencimentos.

O entendimento jurisprudencial reafirma a natureza pro labore faciendo da gratificação de produtividade, estabelecendo que seu pagamento depende do cumprimento de requisitos específicos, não sendo concedida de forma linear a todos os servidores, conforme precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1082).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de produtividade devida aos motoristas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco possui natureza
pro labore faciendo
, sendo paga apenas pela efetiva condução de veículos municipais, sem integrar os vencimentos ou gerar efeitos para a aposentadoria.

A ausência de exercício efetivo das funções de condução de veículos afasta o direito ao recebimento da gratificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Des. Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000445-12.2020.8.08.0008

APELANTE:
LEANIR FERNANDES CARVALHO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem divergir do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Segundo fundamentado pelo Em. Relator em seu voto:

[...] Considerando as razões veiculadas pelas partes, as provas dos autos e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se apelante tem direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.

[...]

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, a denominada “gratificação de produtividade”, no caso concreto, possui natureza de vencimento.

[...]

Logo, apesar da nomenclatura “gratificação”, tais vantagens se tratam de parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo do servidor, claramente destinadas a suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo. [...].

Ao instituir o direito à percepção da gratificação de produtividade, a lei que trata da classificação funcional dos motoristas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco (Lei nº 61/89) estabeleceu que:

Art. 3º Fica estabelecida, a favor dos motoristas, uma gratificação de produtividade na base de 1% (um por cento) por cada dia em que efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal, incidindo o percentual sobre o salário básico e feito o pagamento à vista de atestado do Supervisor de Motoristas e Veículos que devem ser entregue até o dia 10 (dez) de cada mês na secretaria municipal de administração, compreendendo o período de 11 do mês anterior até a data da entrega.

Parágrafo Único. A gratificação de produtividade não integra o salário e não será paga:

I - Nos períodos de afastamento dos motoristas, por férias, licença, suspensão ou qualquer outro afastamento;

II - Quanto aos dias em que, embora a disposição da Prefeitura Municipal, não conduzirem veículos.

Dessa forma, está claro que a legislação municipal, ao definir que o recebimento da gratificação de produtividade, atrelou-a ao desempenho do cargo público.

Tanto é assim que o legislador municipal salientou, na lei orgânica, que tal gratificação será paga àqueles servidores motoristas que “
efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal
”, não sendo paga nos “
dias em que, embora a disposição da Prefeitura Municipal, não conduzirem veículos
”.

Além disso, a natureza vencimental de gratificação paga ao servidor
não deve ser aferida em virtude do exercício de atribuições ordinárias do cargo
, mas sim o seu caráter geral, permanente, genérico e a percepção pela simples investidura no cargo público.

Nesse sentido, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1082) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que as gratificações de natureza
pro labore faciendo
são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma, de modo que tal previsão não altera a natureza jurídica da vantagem.

Nesse ponto, importa salientar que “
o simples fato de a legislação prever o pagamento de adicional de produtividade vinculado ao exercício das atividades habituais e típicas do próprio cargo público não representa, de plano, qualquer ilegalidade
, na medida em que [...] o prêmio de produtividade possui previsão constitucional, nos termos descritos no referenciado artigo 39, § 7° da Constituição Federal, inexistindo normatização expressa de que o adicional deva estar vinculado ao exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público.
” (Apelação Cível nº 0000936-94.2017.8.08.0013; 2ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho).

A propósito, colaciono precedente da lavra do próprio Des. Relator, no qual firmou entendimento relativo à natureza
pro labore faciendo
da gratificação de produtividade. Vejamos:

[...] 1. A instituidora da gratificação de produtividade (Lei nº 3.784/11) não atribuiu o seu recebimento a todo e qualquer servidor público municipal, mas apenas àqueles que preenchessem determinados requisitos por ela elencados. 2. Não é suficiente a mera condição de servidor público, o simples exercício de determinada função ou a simples investidura em determinado cargo, mas repita-se, é imprescindível o preenchimento de determinados pressupostos legais previamente estabelecidos para o recebimento da aludida gratificação, inclusive contabilizados de maneira individualizada, conforme o anexo I da referida lei. 3.
Não há como acolher a tese recursal de que a gratificação de produtividade possui natureza jurídica de caráter geral, concedida indistintamente a todos os servidores públicos, seja porque possui manifesta natureza pro labore faciendo, seja porque o aludido pagamento não é linear e geral, mas depende da prática de atos determinados e especificamente valorados
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170080658, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Trago ainda precedente da Segunda Câmara Cível deste Sodalício, que ao tratar exatamente da gratificação recebida pelos motoristas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, afastou seu caráter generalista, conforme se vê abaixo:

[...] 1.
Para reconhecimento da natureza salarial de determinada gratificação, é necessário observar se esta possui caráter permanente e generalista
, que permita seu recebimento incondicionado, a todos que exercem a função, “não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho” (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019). 2. Ainda que em primeira análise pareça tratar-se de atividade ínsita à função de motorista, análise acurada da questão revela que os motoristas não necessariamente conduzem veículos todos os dias nos quais estão à disposição do ente público. 3.
A gratificação objeto de controvérsia no presente feito expressamente prevê que esta só será paga na hipótese de “efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal”, de forma que tal circunstância é suficiente para afastar o caráter generalista da verba
. 4. Existindo diferenciação entre os servidores, diretamente relacionada à efetiva participação no trabalho que devem desempenhar, fica justificada a percepção diferenciada da gratificação. 5. Recurso conhecido e desprovido. [...] (Apelação Cível nº 0006399-32.2017.8.08.0008, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, J. 14/12/2022 - grifei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ, mantida a condição suspensiva de exigibilidade estatuída no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000445-12.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANIR FERNANDES CARVALHO

Advogados do(a) APELANTE: GILSON DE SOUZA CABRAL - ES27983-A, HELENA KEMPIM CABRAL - ES33600, DANIEL DOS SANTOS - ES24306-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogados do(a) APELADO: JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA - ES5764, LAIS LEMOS BRAGATTO - ES17977

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto contra sentença (fls. 210/211) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, ES, que julgou procedente o pedido inicial para promover a incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos da requerente, ora apelada, tomando-se por base a média dos últimos 12 (doze) meses de percepção da gratificação.

Considerando as razões veiculadas pelas partes, as provas dos autos e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se apelante tem direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.

Em caso semelhante e recente, esta Primeira Câmara Cível entendeu pela legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como “adicionais” ou “gratificações”,
em razão do caráter de vencimento,
bem como pelo direito de sua incorporação aos proventos de aposentadoria e que sobre elas
incidam
as vantagens pessoais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA POSSIBILIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIOS DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARDO DE AUDITOR-FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO RECURSO PROVIDO. 1.
A gratificação de produtividade instituída pelas Leis n° 76/1993 e 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento
, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias, afastamento por licenças e quando o servidor é designado para ocupar cargo de provimento em comissão, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 2. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 3. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e até mesmo dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 4. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria. 5. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 6. Comprovado que a apelante exerce o cargo de Auditor-Fiscal desde 20/08/1999, bem como que sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo, é reconhecido o direito de incorporá-la a seus vencimentos para todos os efeitos legais, inclusive aos proventos de aposentadoria. 7. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170057957, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, a denominada “gratificação de produtividade”, no caso concreto, possui natureza de vencimento.

A Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco, em sua redação originária, previu que integraria o cálculo do provento de aposentadoria
o valor das vantagens
permanentes que o servidor público estiver percebendo e o da função gratificada, se percebidos ininterruptamente, nos últimos trinta e seis meses que precederem à aposentadoria
.

O art. 3º, da Lei nº 107/2005 previu que
fica estabelecida, a favor dos motoristas, uma gratificação de produtividade na base de 2% (dois por cento) por cada dia em que efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal, incidindo o percentual sobre o salário básico e feito o pagamento à vista de atestado do Supervisor de Motoristas e Veículos que deve ser entregue até o dia 10(dez) de cada mês na Secretaria Municipal de Administração, compreendendo o período de 11 do mês anterior a data da entrega
".

Assim, da leitura do dispositivo acima é possível aferir que a verba instituída será paga em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais do servidor.

Além disso, do que pode ser extraído do conjunto probatório, a referida gratificação fora paga ao servidor de maneira perene, sem variação de percentual de acordo com a sua produtividade, inclusive em períodos de afastamento.

Por oportuno, cito trecho do voto proferido pelo eminente Des. Fábio Clem de Oliveira quando do julgamento do recurso de apelação nº 008170057957, ocorrido em 20/10/2020, julgado à unanimidade por esta Primeira Câmara Cível, nos seguintes termos:

Os arts. 5º e 8º da Lei Municipal nº 493/2013, de Barra de São Francisco, estabelecem que a produtividade dos Auditores-Fiscais será apurada mediante o cômputo de pontos por tarefas desempenhadas, limitados a 1.500 (mil e quinhentos) pontos por mês, e que os pontos que ultrapassarem esse limite poderão ser aproveitados pelo servidor nos meses seguintes.

Cada ponto tarefa equivale a 0,08 (oito centésimos) do valor atual da Unidade de Referência Fiscal do Município, que corresponde a R$ 32,75 (trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), nos termos do Decreto Municipal nº 245/2016 (fls. 50).

Assim, caso atinja a pontuação máxima de 1.500 (mil e quinhentos) pontos, a “gratificação de produtividade” dos Auditores-Fiscais corresponderá ao valor de R$ 3.930,00 (três mil novecentos e trinta reais), o que equivale a pouco mais de 200% (duzentos por cento) do valor do vencimento básico do cargo, fixado em R$ 1.959,25 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme comprovam os documentos anexados às fls. 61-80.

Considerando que as tarefas que geram o acumulo de pontos correspondem às atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal, os servidores sempre receberão a gratificação de produtividade no seu valor máximo,
como é o caso da apelante.

O anexo VI da Lei Municipal nº 493/2013, estabelece que os Auditores-Fiscais acumularão pontos quando realizarem as seguintes tarefas: a) notificação de contribuinte para o recolhimento de tributos; b) notificação de contribuintes sobre inscrição em dívida ativa; c) inscrição de contribuinte no cadastro imobiliário; d) atualização de cadastro imobiliário; e) entrega de documento de arrecadação referente a taxa de localização e funcionamento e de IPTU; e f) execução de serviço interno limitado à jornada de trabalho (fls. 44).

Logo,
basta que o Auditor-Fiscal exerça suas funções para que acumule pontos e, assim, receba a vantagem denominada gratificação de produtividade.

Portanto,
seu pagamento não está condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias
.

Merecem destaque, ainda, os artigos 4º e 24, da Lei Municipal nº 493/2013, que estabelecem o pagamento da gratificação de produtividade mesmo nas hipóteses em que o Auditor-Fiscal é designado para o exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento.

E o art. 26, do aludido diploma legal prevê, também, que o valor da gratificação de produtividade incidirá sobre o 13º salário e será pago nos períodos de férias, licença prêmio, licença maternidade e licença médica, o que evidencia a sua natureza de vencimento.”.

C
om efeito
, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devendo recair, sobre ela, todas as vantagens pessoais devidas aos apelantes.

A propósito:

Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160306007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem , o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120363502, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Logo, apesar da nomenclatura “gratificação”, tais vantagens se tratam de parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo do servidor, claramente destinadas a suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
D
AR

PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de
restabelecimento do pagamento da gratificação de produtividade, com a sua devida incorporação aos proventos de aposentadoria.

Condeno o apelado aos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios a serem fixados em fase própria, haja vista a ausência de liquidez (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

É como voto.

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Des.ª Marianne Júdice de Mattos.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.